Tribunal: TJSP
Processo: 9090977-70.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. QUEIMADURAS NA FACE, NO TRONCO E NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. PRESENTES NEXO ETIOLÓGICO E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DE 100% EM SUBSTITUIÇÃO AO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR.

ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

CONCESSÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A PARTIR DA JUNTADA DO PRIMEIRO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9090977-70.2009.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Outros números:

8842825100

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. QUEIMADURAS NA FACE, NO TRONCO E NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. PRESENTES NEXO ETIOLÓGICO E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DE 100% EM SUBSTITUIÇÃO AO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR.

ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

CONCESSÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A PARTIR DA JUNTADA DO PRIMEIRO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 9090977-70.2009.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado LUIZ BERTOLDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9090977-70.2009.8.26.0000 -Voto no 20745
2
VOTO No 20475
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 9090977-70.2009.8.26.0000
COMARCA: COTIA.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADO: LUIZ BERTOLDO DA SILVA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. DIÓGENES LUIZ DE ALMEIDA FONTOURA
RODRIGUES.
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DO
INSS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.
À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE
REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA
DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART.
511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C
A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. QUEIMADURAS NA FACE, NO
TRONCO E NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO.
PRESENTES
NEXO
ETIOLÓGICO
E
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE,
O
TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DE 100% EM
SUBSTITUIÇÃO AO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR.
ABONO
ANUAL.
CONSECTÁRIO
DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
CONCESSÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A
PARTIR DA JUNTADA DO PRIMEIRO LAUDO
MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL
DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A
MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À
CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO
ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A
PARTIR
DA
RESPECTIVA
VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF.
NÃO
FOI
DECLARADA
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9090977-70.2009.8.26.0000 -Voto no 20745
3
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL:
IGP-DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E
A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA,
DA
RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA,
PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.
APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA
O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés
do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 262/277 que, por votação
unânime, não conheceu do apelo da autarquia e deu parcial provimento ao recurso
oficial, com observação.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 281/297), os quais
foram rejeitados (fls. 321/329).
Inconformada, a autarquia interpôs recurso especial (fls. 333/341),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9090977-70.2009.8.26.0000 -Voto no 20745
4
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelo INPC até o
advento da Lei no 11.960/2009 e pela TR a partir dela.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 358/359).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial
adequação àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R.
como índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a
incidência do IGP-DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode
perceber, com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES
EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS
JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98,
10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM
BASE
NA
TR
-
LEI
No
11.960/2009
E
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE,
NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No
4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.”. (fls. 264, destaquei em negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9090977-70.2009.8.26.0000 -Voto no 20745
5
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9090977-70.2009.8.26.0000 -Voto no 20745
6
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 262/277) merece
parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI
para o INPC, nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 262/277.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator